Tribunal: TJES
Processo: 5011441-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011441-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CONSORCIO EC CARIACICA ENGEFORM/CTL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. DETRITOS DEIXADOS PELA RÉ APÓS OBRAS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, ter sofrido danos morais ao escorregar em detritos deixados pela ré após obra em via pública. Recurso Inominado interposto pela Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.

(3). Conforme consta na sentença, a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando que havia obra na rua e que, em decorrência de queda, fraturou seu pé e teve de se submeter a cirurgia. A Recorrente, por outro lado, sequer se esforçou a produzir qualquer tipo de prova que embasasse suas alegações. Assim, diante da ausência de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, inc. II do CPC), reputo verdadeiras as alegações autorais.

(4).
A situação suportada pela autora caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, porquanto, além de sofrer o trauma de fratura em seu pé, ainda foi afastada de seu trabalho e demais afazeres, teve de se submeter a tratamento cirúrgico e ficou impossibilitada de se locomover por semanas. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor está em patamar abaixo de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Todavia, em decorrência do princípio do
non reformatio in pejus
, mantém-se a sentença inalterada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)